Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

.

.

RECURSO INOMINADO: 1002210-60.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RECORRIDO: ELSON PINHEIRO GREGORIO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Vistos, etc.

Homologo
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso aviado, do ID n° 57509494 em seus ulteriores termos.

Baixem os autos à origem para as providências.

Cumpra-se.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020